Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707160-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC. 2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 3. Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se confundem com a prestação alimentícia, fixada mês a mês, que em sua essência objetiva garantir a existência digna do tutelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a penhora de conta bancária de poupança para pagamento de honorários advocatícios, porquanto entende que estes se tratam de verba de natureza alimentícia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027